Tribunal: TJES
Processo: 5010982-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010982-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: KEYLLA FERNANDES DIAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. “JUROS DE OBRA”. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DA RUBRICA NO PERÍODO DE MORA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Consoante entendimento consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(
STJ
, REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

II.

In casu,
em análise ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado pelas partes, verifica-se que, no item 5, do “Quadro Resumo”, restou estipulado que a data prevista para entrega das chaves era o dia 30/06/2022, podendo ser estendido por 180 (cento e oitenta dias), conforme item 5.2, ao estabelecer o prazo limite no dia 27/12/2022.

III.
A Autora/Recorrida somente foi imitida na posse do imóvel em 02/06/2023, consoante Id. 28482157 (processo referência), situação que aponta para a verossimilhança dos argumentos sedimentados na petição inicial, quanto ao atraso na entrega do imóvel.

IV.
Depreende-se dos documentos colacionados à inicial, que a Recorrente endereçou Notificação à Autora condicionando a entrega das chaves à:
“(i) adimplência integral de todas as taxas, tributos e reembolsos a que se obriga a pagar nesse instrumento, incluindo as quantias necessárias à efetivação do registro no Cartório de Registro de imóveis competente; (ii) adimplência integral de todas as obrigações decorrentes desse instrumento e seus Aditivos, sejam de caráter pecuniário ou não”
.

V.
Restou colacionada uma Planilha proveniente da Caixa Econômica Federal (Id. 28482157 - processo referência), atestando a suposta inadimplência de encargos contratuais (Amortização + Juros), na importância de R$ 2.627,31 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), cujas rubricas estariam relacionadas ao período de mora contratual.

VI.
Não se verifica plausível a tese recursal de que os valores cobrados são de inteira responsabilidade da instituição financeira, porquanto a própria Recorrente admite que realiza a cobrança do referido encargo em situações de inadimplência do comprador do imóvel, posto que, nessas ocasiões, o débito é efetuado diretamente em sua conta bancária, eis que figura na qualidade de fiadora.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 28601250 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
KEYLLA FERNANDES DIAS
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência pretendida para
“determinar a requerida que suspenda as cobranças das taxas dos juros de obra”
, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, inicialmente, que não possui qualquer responsabilidade pela cobrança da rubrica concernente aos “juros de obra”, por se tratar de encargo previsto no contrato de financiamento formalizado pela Autora junto à Instituição Financeira, no contexto do qual a empresa vendedora figura apenas na qualidade de fiadora.

Alega, em seguida, que apenas realiza a cobrança do referido encargo em situações de inadimplência do comprador do imóvel, posto que, em tais oportunidades, a instituição financeira debita valores diretamente da Construtora, em razão da garantia contratual.

Afirma, ainda, que não pode ser compelida a cumprir uma obrigação que deveria haver sido direcionada à instituição bancária contratada para financiamento do imóvel, sobretudo com a incidência de multa diária em caso de descumprimento.

Por fim, aduz que não estariam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, sobretudo no que diz respeito à verossimilhança das alegações exordiais.

Diante disso, pugna pelo acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo seu provimento
.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (Id. 6464537), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Em um breve histórico do autos, depreende-se que a Recorrida ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA postulando a suspensão da cobrança do encargo denominado “juros de obra”, porquanto a referida rubrica estaria sido cobrada no período de mora contratual, haja vista o atraso na entrega do imóvel.

Por ocasião da prolação da Decisão Recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolher a tutela de urgência vindicada na peça vestibular, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela na argumentação da parte autora de que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade mobiliária que não teria sido entregue pela parte requerida no prazo estabelecido, conforme id. 28481785.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que a não concessão da tutela de urgência poderá acarretar risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com a cobrança de juros supostamente indevidos”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(
STJ,
REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

De igual modo, também perfilha o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA:
DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CULPA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONFIGURADA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM BENEFÍCIO APENAS DE UMA DAS PARTES POSSIBILIDADE DE SE ESTENDER À OUTRA PARTE VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES COBRANÇA DE TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POSSIBILIDADE DANOS MORAIS INDEVIDOS RECURSO PRINCIPAL DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Se a construtora e incorporadora não se desincumbiram do ônus de comprovar que não contribuíram para o atraso da entrega do imóvel, devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pelo adquirente em razão da mora.
2. Evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
. (...)” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGALIDADE - INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE - DANO MORAL – CONFIGURADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 6.
Evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Apelação, 35140121514, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017).

In casu,
em análise ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado pelas partes, verifica-se que, no item 5, do “Quadro Resumo”, restou estipulado que a data prevista para entrega das chaves era o dia 30/06/2022, podendo ser estendido por 180 (cento e oitenta dias), conforme item 5.2, ao estabelecer o prazo limite no dia 27/12/2022.

Não obstante, certo é que a Autora/Recorrida somente foi imitida na posse do imóvel em 02/06/2023, consoante Id. 28482157 (processo referência), situação que, em juízo sumário de cognição, aponta para a verossimilhança dos argumentos sedimentados na petição inicial, quanto ao atraso na entrega do imóvel.

Atrelado a isso, depreende-se dos documentos colacionados à inicial, que a Recorrente endereçou Notificação à Autora condicionando a entrega das chaves à:
“(i) adimplência integral de todas as taxas, tributos e reembolsos a que se obriga a pagar nesse instrumento, incluindo as quantias necessárias à efetivação do registro no Cartório de Registro de imóveis competente; (ii) adimplência integral de todas as obrigações decorrentes desse instrumento e seus Aditivos, sejam de caráter pecuniário ou não”
.

Neste particular, restou colacionada uma Planilha proveniente da Caixa Econômica Federal (Id. 28482157 - processo referência), atestando a suposta inadimplência de encargos contratuais (Amortização + Juros), na importância de R$ 2.627,31 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), cujas rubricas estariam relacionadas ao período de mora contratual.

Diante do cenário fático processual, a princípio, coaduno com o entendimento externado pelo Magistrado de Primeiro Grau, porquanto a Recorrida teria demonstrado a verossimilhança das suas alegações.

Ademais, não se verifica plausível a tese recursal de que os valores cobrados são de inteira responsabilidade da instituição financeira, porquanto a própria Recorrente admite que realiza a cobrança do referido encargo em situações de inadimplência do comprador do imóvel, posto que, nessas ocasiões, o débito é efetuado diretamente em sua conta bancária, eis que figura na qualidade de fiadora.

Isto posto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pela Recorrente.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem o feito para os fins de julgamento do mérito recursal.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada.

Reafirma-se, neste aspecto, a compreensão de que os documentos até então produzidos nos autos são suficientes a atestar a verossimilhança das alegações deduzidas na petição inicial no que tange à alegada cobrança indevida de encargos contratuais, notadamente à rubrica “juros de obra” porquanto incidente no período de mora contratual, cujo encargo deve recair sobre a própria construtora, consoante entendimento pacífico da jurisprudência Pátria.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a Decisão recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)